Tribunal: TJDFT
Processo: 0707593-46.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO. CONTRATO VERBAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DINHEIRO ENTREGUE A TÍTULO DIVERSO DO ALEGADO NA INICIAL. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. APELO DO RÉU PROVIDO.

1. A simples transferência de valores da conta do autor para a conta do réu não é suficiente para comprovar a realização de contrato verbal de empréstimo, principalmente quando o contexto fático comprova que o dinheiro não foi recebido a título de empréstimo.

2. Comprovado que o dinheiro foi transferido ao réu como investimento na sociedade que este tinha com os filhos do autor, não há que se falar em direito ao seu ressarcimento após o fim da sociedade.

3. Há litigância de má-fé quando o autor deduz pretensão alterando a verdade dos fatos (CPC, art. 80, II).

4. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e provido.